Tribunal: TJDFT
Processo: 0739384-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739384-51.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REUZA DE ARAUJO RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. TEMA 1.033 DO STF. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO LIMITADA A TABELA DO SUS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que procedente o pedido inaugural para condená-lo ao ressarcimento dos valores gastos com internação em rede de hospital privado e custeada pela parte autora no valor de R$ 22.391,85. 2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não houve comprovação de omissão ou negligência por parte da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Afirma que a parte autora, ao optar por tratamento de saúde na rede privada à revelia do Estado, assumiu as despesas, afastando assim o vínculo obrigacional entre as partes e o dever de ressarcimento. Aduz que, por ser a saúde um dever solidário, não se pode exigir que o Poder Público arque com os valores elevados cobrados por hospitais privados. Por essa razão, requer a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, que seja utilizado o mesmo critério adotado pelo SUS para beneficiários de plano de saúde, ou seja, a tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar se o Distrito Federal tem a obrigação de ressarcir as despesas hospitalares realizadas pela parte autora na rede privada de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso em análise, foi proferida sentença, nos autos do processo n. 0727619-88.2020.8.07.0001, julgando parcialmente procedente o pedido determinando ao Distrito Federal que fornecesse vaga em leito de UTI em hospital da rede pública ou promovesse o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 30/8/2020, às 14:18 (ID 62357073). Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença, não há dúvida da responsabilidade do ente público em ressarcir as despesas médico-hospitalares custeadas pela parte autora, notadamente diante da informação de que somente no dia 2/9/2020 o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação da Internação Hospitalar (CERIH), sendo que já havia recebido alta hospitalar em 1/9/2020 (ID 62357091). 5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. 6. As provas carreadas aos autos reforçam que o paciente obteve liminar para internação em vaga de Unidade de Terapia Intensiva que atendesse suas necessidades, de hospital público ou particular, e diante da omissão estatal no fornecimento do leito na rede pública de saúde, desde a data em que foi notificado da necessidade de transferência do paciente para um nosocômio público, deve ser responsabilizado pelas despesas oriundas de internação na rede particular, tal como fora condenado pela sentença proferida nos autos de n. 0727619-88.2020.8.07.0001. 7. Por outro lado, no que diz respeito aos critérios a serem utilizados para ressarcimento de serviços de saúde em rede privada, razão assiste ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 660.094/DF, em regime de repercussão geral, assim disciplinou a questão com a fixação de tese (Tema 1.033): “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. 8. Na mesma linha de entendimento, é o TJDFT. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO DO ESTADO. DEVER ESTATAL DE CUSTEAR AS DESPESAS DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DA INSCRIÇÃO NA CENTRAL DA REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo ao Distrito Federal a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, julgando improcedente o pedido para custeio das despesas decorrentes da internação em hospital privado. Em seu recurso, a parte argumenta que, a despeito da concessão da antecipação da tutela, “(...) foi transferido para leito regulado do hospital São Mateus, no dia 12/09, porém apenas às 15h00, o que comprova que houve omissão estatal indigitada na peça vestibular que perdurou entre o ajuizamento da ação e a transferência da Sra. Vania para leito regulado. Por tal razão, indubitável que a sentença deve ser modificada para que haja a condenação do réu na obrigação de arcar com os custos derivados da internação da requerente no Hospital Alvorada, enquanto permaneceu a omissão do réu em transferi-la para UTI regulada. (...)”. Requer o provimento do recurso para que o Distrito Federal seja condenado a custear as despesas hospitalares desde o ajuizamento da ação. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, ante a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência perante a Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas. III. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI. A intimação da Central de Regulação de Leitos foi feita em 11/09/2023, às 22h23min (ID 55424351). IV. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas. V. Com efeito, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: "O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. VI. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)" (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020). VII. Há entendimento nas Turmas Recursais e no TJDFT no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação em 11/09/2023, às 22h23min. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo que o fornecimento do leito de UTI tenha sido submetido aos critérios de prioridade clínica da lista de regulação. Isso porque, em se tratando de direito à saúde e presente o risco iminente de morte, a omissão do Estado se configura no exato momento em que a parte necessita do leito e ele não está disponível. Não se trata de obrigação decorrente de imposição judicial ou do conteúdo cominatório da decisão que concedeu a tutela de urgência, mas sim de dever existente em razão da própria ordem constitucional, que não deveria depender de imposição judicial para ser cumprida. VIII. O fato de o paciente ter eventualmente procurado o hospital privado em primeiro lugar em nada muda o entendimento, até mesmo porque, se o paciente procura o hospital público e não existe leito de UTI disponível, que é o que normalmente ocorre, os prejuízos à manutenção de sua vida crescem em progressão geométrica. O tempo nestes casos é essencial para que o quadro crítico seja revertido, de modo que não se pode apenar ou tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado, até mesmo porque, de regra, ele não sabe que vai precisar de UTI. IX. Portanto, se o Estado não possui capacidade ou recursos para implementar o direito universal à saúde, sobretudo em casos de urgência, deve custear o tratamento em rede privada. Como já salientou o Supremo Tribunal Federal, a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Registre-se, por fim, que o atendimento inicial custeado pelo cidadão em hospital privado representa ganhos para os cofres públicos e, ainda, a possibilidade de atendimento a pessoa menos favorecida financeiramente. X. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 11/09/2023, às 22h23min, até o exato momento da transferência para leito em hospital público ou alta hospitalar. No que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual houve a internação. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, sob pena de ofensa ao contraditório. Nesse sentido é a tese fixada no IRDR 2016.00.2.02456-29: “A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde.” XI. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF. XII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 11/09/2023, às 22h23min, até o exato momento da transferência para leito em hospital público, ou da alta hospitalar. O valor efetivamente devido deverá ser objeto de discussão entre o Distrito Federal e o hospital, em processo administrativo ou judicial. XIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.(Acórdão 1823969, 0751465-84.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2024, publicado no DJe: 10/03/2024.). 9. Desse modo, embora caracterizada a falha na prestação dos serviços, porquanto houve inércia do Poder Público em fornecer leito em UTI após a notificação da decisão judicial que concedeu a liminar, as despesas hospitalares em rede privada devem ser custeadas de acordo com a Tabela SUS, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1.033. Precedentes: Acórdãos 1956112, 1396221, 1949970. O montante equivalente ao tabelamento deverá ser calculado na fase de cumprimento da sentença. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares em rede particular, no período de 30/8/2020, às 14:18, até 1/9/2020, às 15:22, devendo o ressarcimento ser limitado à Tabela do SUS, ajustada de acordo com regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR . 11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. _______ Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6o. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 1.033 RE 660.094/DF; TJDFT, Acórdão 1823969, 0751465-84.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024; Acórdão 1956112, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; Acórdão 1396221, Rel. Arnaldo Correa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 1/2/2022; Acórdão 1949970, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2/12/2024. (Acórdão 1976158, 0739384-51.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Rede D'Or São Luiz S.A. em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, a fim de limitar o ressarcimento das despesas hospitalares custeadas pela parte autora aos valores da Tabela do SUS. 2. A parte embargante sustenta que houve omissão e contradição no referido Acordão, porquanto não teriam sido observadas as provas produzidas no processo, considerando que a parte autora requereu a restituição de despesas que desembolsou em favor do hospital e que a sua ilegitimidade passiva foi reconhecida em sentença, não podendo ser responsabilizado por obrigações impostas ao ente federativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Turma. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. No caso dos autos, não é possível constatar a ocorrência dos vícios apontados. O Acórdão embargado apenas limitou o ressarcimento a ser feito à parte autora pelo Distrito Federal aos valores da Tabela do SUS, ajustada de acordo com regras próprias de valoração do SUS e multiplicada pelo IVR, sem que tenha obrigado o embargante a qualquer prestação ou afastado a sua ilegitimidade. 6. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2005862, 0739384-51.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 73618812 e 73618813). A recorrente narra que “a sentença proferida nos autos do processo n.o 0727619-88.2020.8.07.0001, transitada em julgado, reconheceu a obrigação do Distrito Federal de custear integralmente a internação hospitalar de paciente em leito de UTI da rede pública ou, em caso de indisponibilidade, em hospital privado” e que “em virtude da omissão estatal, a paciente foi obrigada a custear sua própria internação em unidade privada. Assim, ajuizou-se a presente ação de ressarcimento, cujo pedido foi julgado procedente na origem”. Assim, sustenta violação ao princípio da coisa julgada material (art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88), sob o argumento de que “a decisão anterior (0727619-88.2020.8.07.0001), transitada em julgado, determinou que o ente público arcasse integralmente com as despesas hospitalares, sem qualquer limitação ao regramento do SUS ou ao índice de valoração”. Cita o art. 197 da CF/88 e aduz que o reembolso não estaria atrelado à tabela do SUS, que se refere apenas às instituições hospitalares e não aos custos supostamente enfrentados em decorrência das ações do réu. Nota-se que o acórdão recorrido registrou que “as provas carreadas aos autos reforçam que o paciente obteve liminar para internação em vaga de Unidade de Terapia Intensiva que atendesse suas necessidades, de hospital público ou particular, e diante da omissão estatal no fornecimento do leito na rede pública de saúde, desde a data em que foi notificado da necessidade de transferência do paciente para um nosocômio público, deve ser responsabilizado pelas despesas oriundas de internação na rede particular, tal como fora condenado pela sentença proferida nos autos de n. 0727619-88.2020.8.07.0001”. Nesse contexto, nada obstante as alegações da recorrente, o colegiado adotou a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.033 (RE n. 660.094/DF): “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Acrescente-se que, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), a Corte Suprema entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Logo, se os acórdãos recorridos estão em consonância com o entendimento firmado pelo STF em sistemática de repercussão geral, o apelo extremo deve ter o seguimento negado. Ante o exposto, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal